Tribunal: TJMT
Processo: 1025402-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025402-88.2020
AGRAVANTE: PATRICIA APARECIDA CASTRO DE SOUZA.
AGRAVADOS: LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA E OUTRO.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração interpelado pela parte recorrente visando modificar o despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro.
Sobre o tema, é de sabença que o pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo e, mesmo assim, atento aos argumentos trazidos pela parte recorrente, não divisei qualquer anormalidade ou fato novo que pudesse alterar o posicionamento outrora adotado, inclusive por ausência de prova da impossibilidade de pagamento do preparo nos termos da legislação processual vigente.
Posto assim, mantenho o despacho anterior pelos seus próprios fundamentos.
Certifique-se, a Secretaria, se houve o recolhimento atempado do preparo e na forma como determinado no despacho de Id. 68733989.
Intime-se.
Após, concluso.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR